Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721269-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PINHO SOUZA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO LEONARDO PINHO SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos que move contra G44 BRASIL S.A. e outros, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Nos termos do disposto em seu art. 5o, inciso LXXIV, a Constituição da República assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50(com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460) Entrementes, não tendo a lei fixado parâmetros objetivos para a definição da insuficiência de recursos e a concessão da justiça gratuita (o que se pretende definir, de lege ferenda, por meio do Projeto de Lei do Senado Federal n. 229/2017), cabe ao juiz defini-los, no caso concreto, por força do princípio geral do direito insculpido no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n. 4.657/1942, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.736/2010), segundo o qual, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nessa perspectiva, este Juízo entende ser razoável aplicar, por analogia, os parâmetros definidos pelo egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública da União (CSDPU) para a análise de temática semelhante (concessão da assistência jurídica gratuita integral). Tal analogia justifica-se por força do argumento lógico segundo o qual se o Estado (União Federal), por seu órgão competente, reconhece a hipossuficiência financeira do indivíduo para o custeio de uma despesa substantivamente maior (honorários advocatícios contratuais), a fortiori ou por maiores razões, também deverá reconhecer tal insuficiência de recursos para o pagamento de uma despesa significativamente menor (custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência), objeto da presente análise. Nesse sentido, destaque-se que, atualmente, o CSDPU definiu ser de R$2.000,00 (dois mil reais) o valor de presunção da necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos das Resoluções n. 133/2016 e 134/2016, montante este que se nos afigura razoável como critério objetivo para a concessão da gratuidade da justiça integral, devendo prevalecer como parâmetro relativo, a ser afastado somente em situações excepcionalíssimas, a critério do Juiz (art. 99, §2o, do CPC). Na hipótese de a parte autora perceber rendimentos mensais superiores àquele valor (R$2.000,00), mas inferiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), poder-lhe-á ser deferida, em tese, a gratuidade parcial, consistente apenas na isenção da obrigação de recolhimento total ou parcial das taxas e das custas judiciais (art. 98, §1o, inciso I, c/c art. 98, §5o, ambos do CPC/2015), sem prejuízo da obrigação de pagar as demais despesas previstas nos incisos II a IX do §1o do artigo 98 do CPC/2015. No presente caso, o autor junta comprovantes de renda que indicam remuneração mensal superior a R$6.000,00, não se enquadrando, portanto, nos requisitos acima elencados, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, constata-se que o agravante-autor exerce cargo em comissão de técnico de higiene dental na SES/DF, e no mês de 05/20, recebeu as remunerações brutas de R$ 6.230,62 e de R$ 2.183,82 e líquidas de R$ 3.469,82 e R$ 1.472,88, o que perfaz a renda mensal de R$ 4.942,70. Não obstante vê-se que o agravante-autor é casado, possui quatro filhos, com idades de 11, 5 (gêmeos) e 1 ano, e afirma no recurso que é o único provedor da família, pois sua esposa não possui emprego no momento (id. 17413285, pág. 6), circunstâncias que não infirmam a declaração de insuficiência de recursos, na acepção da lei, para a concessão da gratuidade de justiça postulada. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante o risco de indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora